Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPOSTA E PUBLICAÇÃO. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE, PUBLICIDADE E DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Lei n. 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou se veja diante de justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. Cabe a qualquer cidadão impugnar edital de licitação, por irregularidade na aplicação da Lei, no prazo de até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, consoante estabelece o artigo 41, § 1o, da Lei n. 8.666/93, norma reafirmada, in casu, pelas disposições editalícias. Protocolada, tempestivamente, a impugnação ao certame licitatório, deve a Administração respondê-la e publicá-la, em conformidade com o que estabelece a Lei e as regras do edital.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.